Tribunal: STF
Processo: ARE 857050
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). LEIS ESTADUAIS 1.386/51, 4.819/58 E 200/74. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.